Tribunal: TJMT
Processo: 1014854-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO N. 1014854-38.2019
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 25170048 dos autos do Agravo de Instrumento interposto contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo tão somente para suspender a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão, que determinou que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote as providências que entender necessárias para aumentar para 29 o número de efetivos da Polícia Militar da Comarca de Arenápolis, aumentando para 13 o número de efetivos da Polícia Militar no Município de Arenápolis, 08 no Município de Nova Marilândia e 08 no Município de Santo Afonso.
Aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, em razão da probabilidade do Direito alegado no Agravo de Instrumento interposto, além do latente perigo de demora na manutenção da decisão recorrida, consubstanciado no fato de que, a designação do efetivo da Comarca, realizado pela Administração Pública, tomou por base estudos técnicos e a visão global do efetivo existente no Estado, resultando na redução dos crimes cometidos na localidade; bem como que, não há possibilidade de deslocamento de servidores à Comarca em razão da escassez de efetivo em toda a Policia Militar no Estado, de modo que a determinação judicial resultará na remoção de policiais de outra localidade em prol de Arenápolis, retirando efetivo de Município que talvez possua maior déficit de servidores, causando, portanto, inevitável desequilíbrio da força policial no Estado.
Assevera a inexistência de omissão estatal quanto à situação narrada na inicial, ante a diminuição dos crimes patrimoniais e contra a vida e que a lotação de agentes deve ser efetivada por meio da análise de critérios técnicos e da real necessidade no território estadual.
Argui a insuficiência estrutural e operacional da Polícia Militar em todo o Estado, ressaltando o perigo de dano à organização administrativa da Polícia Militar e à segurança das localicades que terão o efetivo policial deslocado para atender à liminar deferida.
Sustenta, ainda, a necessidade de se considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor na determinação de relotação de servidores, especialmente quando há defasagem do quadro.
Por essas razões, requer a realização de juízo de retratação, a fim de que o efeito suspensivo seja integralmente concedido ao recurso de agravo de instrumento ou, que seja o feito levado a julgamento colegiado, para que seja dado provimento ao recurso concedendo integralmente o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado, com a consequente suspensão da decisão interlocutória atacada, até decisão final do Agravo de Instrumento.
As contrarrazões vieram no ID no 34574967, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do Agravo Interno, em razão de o Agravante apenas reiterar os mesmos argumento do Agravo de Instrumento; e, no mérito, requer o desprovimento do recurso, sob o argumento de que os elementos justificadores da liminar proferida na origem, mantida por essa Relatoria, restam bem demonstrados na decisão agravada, sendo certo que a ação tem por objetivo salvaguardar o direito a segurança pública previsto.
É a síntese do necessário.
Decido.
A preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de contrarrazões, se confunde com o mérito do presente recurso, e com ele será apreciada.
Pois bem.
Após análise de suas razões recursais, bem como de verificar novamente, de forma detida, os autos, convenço-me de exercer o Juízo de Retração pugnado. Explico.
Não obstante tenha de início, deferido parcialmente o efeito suspensivo vindicado, apenas para afastar a multa cominatória, entendo por modificar a decisão agravada, porquanto apesar de não se olvidar que a concretização das políticas públicas de segurança pelo ente Estatal, mediante a lotação de policiais militares de forma a atender adequadamente a segurança pública do Município de Arenápolis seja exigência constitucional (art. 144 da CF), para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, vislumbra-se que a concessão da medida liminar neste momento processual, sem o conhecimento pleno de todos os elementos causadores da falta de policiais militares na localidade, implicaria em ingerência do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que, além de violar o Princípio da Separação dos Poderes, poderia resultar em prejuízo ao serviço público almejado, sendo medida imperiosa aguardar o julgamento pela Câmara Julgadora, oportunizando, assim, o contraditório do Agravado.
Ademais, é público e notório que o Estado de Mato Grosso se encontra em situação de dificuldade financeira e orçamentária,e ainda que a questão envolva a necessidade patente do aumento de efetivo da Polícia Militar na cidade de Arenápolis, ante o aumento da criminalidade na região, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública, o que não se mostra viável, em sede de antecipação de tutela.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTAÇÃO DE SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DE BETIM - INSUFICIÊNCIA DO QUADRO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES - MÉRITO ADMINISTRATIVO - CALAMIDADE FINANCEIRA DO ESTADO - LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO - RECURSO PROVIDO. A concessão da medida liminar neste momento processual, sem o conhecimento pleno de todos os elementos causadores da falta de servidores, implicaria em ingerência do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que, além de violar o Princípio da Separação dos Poderes, poderia resultar em prejuízo ao serviço público almejado. A liminar contra o ente público não deve esgotar o objeto da ação ou ser tomada sem sua oitiva, em observância à Lei no 8.437/92. O efeito translativo do recurso cinge-se às questões de ordem pública, sendo impossível sua aplicação para a análise da questão de mérito da ação de origem, pois acarretaria em supressão de instâncias. Recurso conhecido e provido. (TJMG - AI: 10000190772046001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: 13/12/2019). [Destaquei]
Desta feita, diante de todo o exposto, exerço o Juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, REVOGO a decisão proferida no ID 25170048, para, nesta oportunidade, CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo integralmente a decisão que determinou que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote as providências que entender necessárias para aumentar para 29 o número de efetivos da Polícia Militar da Comarca de Arenápolis, aumentando para 13 o número de efetivos da Polícia Militar no Município de Arenápolis, 08 no Município de Nova Marilândia e 08 no Município de Santo Afonso, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.
Comunique-se, imediatamente, ao Juízo a quo, acerca desta decisão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora